Tribunal: TJBA
Processo: 8000055-26.2022.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000055-26.2022.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VALDETE PEREIRA DA SILVA ARAUJO DE MIRANDA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
DANOS MATERIAIS. QUEDA DE POSTE. GALHO DE ÁRVORE DERRUBADO POR RAJADA DE VENTO. CASO FORTUITO EXTERNO. FENÔMENO METEOROLÓGICO IMPREVISÍVEL. RUPTURA DO NEXO CAUSAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
APELO IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME:
Ação indenizatória ajuizada por proprietária rural contra concessionária de energia elétrica (COELBA) em razão de danos causados por queda de poste sobre cerca de propriedade rural, com subsequente incêndio que destruiu pasto e vedação.

II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO:
Configuração da responsabilidade civil objetiva de concessionária de serviço público de energia elétrica por danos decorrentes de queda de poste. Aplicabilidade do regime de responsabilidade objetiva consagrado no art. 37, §6º, da Constituição Federal e das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Análise dos pressupostos da responsabilidade civil, especialmente nexo de causalidade e excludentes de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 1.
Concessionária de serviço público submete-se à responsabilidade civil objetiva do art. 37, §6º, da Constituição Federal e às disposições do Código de Defesa do Consumidor, configurando relação de consumo. 2.

A responsabilidade objetiva dispensa prova da culpa, mas exige demonstração do nexo de causalidade e admite excludentes de responsabilidade como caso fortuito externo.

3.

O conjunto probatório não demonstrou que o poste se encontrava em deterioração estrutural capaz de justificar sua queda pela simples incidência de galho movido pelo vento. As fotografias revelam apenas desgaste natural, sem comprometimento estrutural grave.

4.

A narrativa fática atribui o evento à rajada de vento que derrubou galho sobre o equipamento, caracterizando caso fortuito externo pela imprevisibilidade e inevitabilidade do fenômeno meteorológico.

5.

O caso fortuito externo rompe o nexo causal entre a atividade da concessionária e o dano. A conjugação de vento anormal e queda de vegetação constitui causa externa e irresistível, afastando completamente o liame causal. 6. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exonera completamente o consumidor da produção de prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, especialmente quanto ao nexo de causalidade. Não se demonstrou que o sinistro decorreu de falha na prestação do serviço.

IV. TESE E DISPOSITIVO
: 1. Em ações indenizatórias contra concessionárias de serviço público, a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal não prescinde da demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano. O caso fortuito externo, caracterizado por fenômeno meteorológico imprevisível que provoca queda de vegetação sobre equipamentos da rede elétrica, constitui excludente de responsabilidade por romper o nexo causal, ainda que aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. 2.
Negado provimento ao recurso de apelação.
Mantida a sentença de improcedência. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade pelos benefícios da justiça gratuita.

Dispositivos Relevantes Citados:
Art. 37, §6º, da Constituição Federal; Arts. 3 e 17 da Lei nº 8.078/90 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90; Art. 373, I, do Código de Processo Civil sobre distribuição do ônus da prova; Art. 85, §2º, do Código de Processo Civil; Art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência Relevante Citada:
Superior Tribunal de Justiça - REsp 1767475 RJ 2014/0114261-4; AgInt no AREsp: 2449422 BA 2023/0280062-0, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/08/2024; AgInt no REsp n. 1.793.661/RJ, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/9/2019.

Tribunal de Justiça da Bahia -Apelação 80013585120228050138, Relatora Adriana Sales Braga, Quinta Câmara Cível, julgado em 18/06/2024; Apelação 03362320320128050001, Relator Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, julgado em 24/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000055-26.2022.8.05.0227,

onde figura como Apelante,
Maria de Fátima Silva Oliveira
, e, como Apelada,
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente apelo, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, majorando a verba sucumbencial, tudo na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04